Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pela devedora com o intuito de proceder-se à satisfação do crédito de honorários de advogado.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para satisfação de crédito alusivo a honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada.
3. No presente caso o crédito é constituído por honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor dos proventos do devedor com a finalidade de satisfação da pretensão do credor.
4. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante, ao julgar o AI no 0705563-64.2020.8.07.0000, adotou a penhora "escalonada" do montante da remuneração recebida pelo devedor. 4.1. O "escalonamento" tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 4.2. Até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a penhora no montante correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios. Entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários mínimos aplica-se a penhora de 5% (cinco por cento). De 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos aplica-se a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Acima de 20 (vinte) salários aplica-se a penhora de 10% (dez por cento) do valor da remuneração do devedor.
5. No presente caso a penhora do valor correspondente a 5% (cinco por cento) do montante mensal bruto recebido pela devedora revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna da ora agravada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.